Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-86.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005578-86.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE BORGES DA SILVA - CPF: 863.924.921-00 (RECORRENTE), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005578-86.2021.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MARIA DE NAZARE BORGES DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO CALCADA EM FATURA ANTIGA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora a inadimplência da consumidora exista, a interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra ilícita na medida em que calcada em débito antigo, sem que tenha a Recorrente recebido prévia notificação sobre o corte.

O dano moral, no caso dos autos, justifica-se pelo corte indevido de essenciais serviços.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionado, a qual julgou improcedente a ação proposta, por entender que inexistiu ato ilícito por parte da Reclamada.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece a existência do débito, na medida em que aponta que sua fatura de março de 2020 foi devidamente paga, não incorrendo, assim, em mora contratual apta a ensejar a mácula em seu nome.

Em sua inicial, aponta ainda que a Recorrida procedeu com a interrupção indevida de essenciais serviços de fornecimento de energia elétrica, pugnando pela sua condenação a título de danos morais.

Pois bem. De detida análise dos autos, é possível verificar que a autora acosta em sua exordial fatura referente ao mês de FEVEREIRO/2020, sendo que o apontamento
sub judice
corresponde a fatura subsequente, onde não resta comprovada a devida quitação.

Pelo contrário, conforme informações sistêmicas juntadas pela Recorrida, referida fatura foi paga apenas em 30/03/2021 (v. ID 121876492), ou seja, após a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, esta ocorrida em 12/06/2020.

Desta feita, ausente a comprovação de tempestivo pagamento, tenho que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular do direito da Recorrida, então credora da dívida não satisfeita.

Saliento, muito embora vencidas no mesmo mês de março de 2020, as faturas em questão correspondem a período distintos (fevereiro e março de 2020), o que implica no dever de pagamento por parte da consumidora, este não observado, sendo válida, portanto, a mácula em seu nome.

Por outro lado, tenho que o corte de essenciais serviços, ocorrido no dia 29/03/2021, se mostrou ilícito, vez que a concessionária não comprovou a prévia notificação da consumidora sobre referida interrupção, além de calcar em débito antigo, vencido a quase ano.

Ora, de acordo com a jurisprudência do STJ, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não houver aviso prévio ao Consumidor inadimplente.

No que tange ao dano moral, este configura-se
in re ipsa
, pois é evidente que se o serviço fosse prestado de forma eficiente e satisfatória pela Ré o Recorrente não teria suportado todo o dissabor de ter que fazer um serviço pelo qual paga para ter. Ainda, configura-se pelo corte no fornecimento.

O fornecimento de energia é um serviço essencial e deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

À vista das peculiaridades do caso em apreço e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a Ré no pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022